Tribunal: TJMT
Processo: 1019989-89.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019989-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5ª VARA DE ALTA FLORESTA - MT (IMPETRADO), JOAO VITOR NUNES DE ANDRADE - CPF: 070.989.251-95 (PACIENTE), JOAO VITOR NUNES DE ANDRADE - CPF: 070.989.251-95 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS KAUAN MIGUINS MATOS - CPF: 060.737.641-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019989-89.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOAO VITOR NUNES DE ANDRADE

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS – REJEIÇÃO – PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE ATESTAM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO ILÍCITO, ALIADO À IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – AGENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO ENQUANTO SE ENCONTRAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDAS NOUTROS AUTOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Existindo elementos mínimos para atestar a participação do paciente no ilícito, inviável se falar na falta de individualização das condutas, especialmente porque em sede de
Habeas Corpus
não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

A periculosidade concreta do agente, fator que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzida em razão de o paciente, beneficiado com a concessão de liberdade provisória, reiterar no cometimento de crimes dolosos.

A motivação adequada da prisão preventiva – fundada em um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – impossibilita a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade dela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019989-89.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: JOÃO VITOR NUNES DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO VITOR NUNES DE ANDRADE, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n. 1006564-71.2023.811.0007, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33, da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento que:
1)
inexiste comprovação de que a droga apreendida estava com o paciente, uma vez que “
não há especificações nos autos do quantum que cada indivíduo portava”
;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3
) em razão da existência de predicados pessoais favoráveis
, é possível aplicar as medidas alternativas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 180382185].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 180527694].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 180778662].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 181152670].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019989-89.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
o
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido
VITOR NUNES DE ANDRADE, por ordem do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n. 1006564-71.2023.811.0007.

Consta dos documentos anexados nos autos digitais que, em 15 de julho de 2023, o paciente, junto com o coacusado, LUCAS KAUAN MIGUINS MATOS, foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Valho-me da denúncia oferecida pelo Ministério Público para melhor elucidação dos fatos,
verbis
:

“
Consta das investigações que no dia, hora e local supramencionados, durante patrulhamento, os Policiais Militares Luiz Felipe dos Santos (Num. 125808753 - Pág. 1) e Igor Alves Macedo (Num. 125808754 - Pág. 1) visualizaram uma motocicleta de cor preta, com a rabeta cortada, trafegando pela Rua Monte Carmelo, momento em que os ocupantes do referido veículo, ao avistarem os militares, começaram então a dispensar alguns objetos.

Dado ordem de parada e, obedecendo, os ocupantes da motocicleta, identificados como sendo os denunciados LUCAS KAUAN MIGUINS MATOS (Num. 125808757 - Pág. 1) e JOÃO VITOR NUNES DE ANDRADE (Num. 125808758 - Pág. 1), desceram e tentaram entrar numa residência, sem êxito, sendo então abordados pela equipe da PM.

Assim durante a abordagem policial, os agentes lograram encontrar com os denunciados uma bolsa/pochete preta contendo 03 (três) porções de cocaína, 03 (três) porções de maconha, 08 (oito) porções de pasta base de cocaína, sacos para embalar entorpecentes, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 64 (sessenta e quatro) reais, conforme descrito no termo de exibição e apreensão juntado ao feito no movimento processual de Num. 125808751 - Pág. 1.

Registra-se que durante a abordagem o denunciado LUCAS começou a gritar, chamando a vizinhança e dizendo que estava sendo agredido pelos militares, momento em que então arremessou o seu celular (Samsung de cor Dourada) ao chão com a intenção de quebrá-lo.

Registra-se ainda que realizada perícia no material entorpecente, fora possível constatar se tratar, de fato, de maconha e cocaína.

Ademais, é de se consignar que o denunciado JOÃO VITOR NUNES DE ANDRADE fora preso em flagrante (APF n. 1005117-48.2023.8.11.0007) em 18 de junho de 2023 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, o que induz ao entendimento de que, no momento da prática dos fatos pelo qual agora é denunciado, estava reiterando na referida prática delitiva”
(doc. digital n. 180382187 - Pág. 88/90).

Embora o impetrante argumente que os elementos coligidos na instrução criminal são insuficientes para evidenciar a responsabilidade criminal do paciente – haja vista não haver especificações acerca do
quantum
de entorpecentes apreendido com cada um dos acusados –, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e a prova da materialidade delitiva.

Os documentos produzidos no inquérito policial evidenciam que os policiais militares, em rondas de rotina, visualizaram duas pessoas em uma motocicleta “de cor preta com a rabeta cortada” e que os tripulantes, após notarem a presença da viatura policial, “começaram a dispersar alguns objetos e acelerar o veículo”. Ato contínuo, após perseguição policial, os indivíduos pararam em frente a uma residência e tentaram ingressar nela; contudo, foram detidos pelos agentes de segurança, ainda na frente do local. Por fim, os membros da guarnição apreenderam em poder dos agentes uma bolsa preta, contendo diversas porções de cocaína e maconha, sacos para embalar entorpecentes, uma balança de precisão e R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em espécie.

Quando auscultados pela autoridade policial, os agentes assumiram serem usuários de maconha, mas em relação aos fatos optaram por fazer uso do direito constitucional ao silêncio.

Ao reverso do alegado, há elementos mínimos a indicar a materialidade e autoria delitiva, sendo indiferente delimitar a quantidade de droga que cada um portava, sobretudo porque o coacusado não eximiu a participação do paciente no delito, seja assumindo a propriedade do entorpecente, seja informando que ele desconhecia a existência da droga.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida, necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, trago precedentes da Corte Cidadã:

“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 730.825/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe n. 23/03/2020)

Também não identifico a manifesta ilegalidade da decretação da custódia cautelar do paciente.

A autoridade coatora, na audiência de custódia, após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva, nestes termos:

“[...] De acordo com o relatado nos autos, os autuados
traziam consigo quantidade de droga superior ao costumeiramente portado por meros usuários de entorpecentes
. Além disso,
tinham consigo petrechos usualmente empregos no comércio de drogas, como embalagens transparentes e balança de precisão
. Some-se a tais dados a circunstância de a moto que ocupavam encontrar-se com seus sinais identificadores aparentemente adulterados, havendo inclusive fugido ao verem a viatura policial.
O indiciado João Vitor é aparentemente contumaz em condutas como a ora em apuração, tendo sido preso recentemente em situação similar, demonstrando com sua recalcitrância desrespeito para com a sociedade e o ordenamento jurídico
.

[...]

Outrossim, em análise aos antecedentes criminais do flagrado JOÃO VITOR NUNES DE ANDRADE,
verifica-se que responde a um processo perante este Juízo de Alta Floresta, por suposto tráfico de drogas, autuado sob n. 1005751-44.2023.8.11.0007, em que obteve liberdade provisória em 20/06/2023, sob o compromisso de cumprir medidas cautelares, dentre elas a de não cometer novas infrações penais
. Portanto, a prisão de João Vitor se revela imprescindível para restabelecimento da ordem pública, bem como para assegurar a regular instrução processual. CONVERTO, desde modo, a prisão em flagrante de JOÃO VITOR NUNES DE ANDRADE em preventiva”

Percebe-se que o
decisum
encontra-se motivado em elementos
concretos
e está amparado em argumentos
idôneos
a ensejar a manutenção da custódia preventiva, notadamente na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva do paciente.

Não desconsidero que a quantidade de droga apreendida não se mostra significativa [6 (seis) porções pesando 18,5g (dezoito gramas e cinco centigramas) de maconha e 8 (oito) porções com massa bruta de 7,2g (sete gramas e dois centigramas) de cocaína], porém, além da variedade dos entorpecentes, os agentes também portavam petrechos [sacolas plásticas e uma balança de precisão] instrumentos comumente utilizados para a mercancia ilícita, demonstrando, em tese, a habitualidade na traficância.

A toda a evidência “
a expressiva quantidade e/
ou

variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” [Enunciado n. 25].

Além disso, conforme destacado pelo juízo singular, há outro apontamento em nome do paciente [autos n. 1005751-44.2023.811.0007], no qual inclusive se encontrava em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, quando praticou o crime em análise nestes autos, o que justifica, mais ainda, a necessidade da segregação preventiva, para
garantia da ordem pública
. Confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MAUS ANTECEDENTES. ANTERIORMENTE BENEFICIADO COM A LIBERDADE, VOLTOU A DELINQUIR. SUPOSTO DELITO PRATICADO AINDA DURANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS, A DESPEITO DA REDUZIDA QUANTIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] em que pese a quantidade de entorpecentes apreendida não ser expressiva - 33 porções de cocaína, com peso aproximado de 12g -
a circunstância de que o recorrente teria voltado a traficar ainda durante o uso de tornozeleira eletrônica relativa a prisão anterior pelo mesmo delito, com denúncia oferecida em data recente - 17/7/2020 - e no qual havia sido beneficiado com a liberdade, é suficiente para demonstrar que a aplicação de outras medidas menos gravosas do que a segregação seriam insuficientes para evitar a reiteração delitiva e preservar a ordem pública
. [...] Recurso desprovido”
(RHC n. 147.559/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

Diante do quadro fático apresentado, vislumbro presente ao menos um dos requisitos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
que desautoriza o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” [STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[1]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOÃO VITOR NUNES DE ANDRADE
.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023